Tribunal: STJ
Processo: 0436877-74.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209782 - SP (2024/0436877-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE
CHL
XCVI
INCORPORACOES
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO SANT ANA CONCEICAO
AGRAVADO
: LIZ ANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE ITABORAI - RJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Em se tratando de execução de crédito extraconcursal, não há invasão da
competência do juízo de soerguimento quando já foi proferida a decisão
concessiva da recuperação judicial e o período de blindagem está exaurido.
Precedentes
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49531806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d5ff4d7-8e64-4411-b0f1-e52e0c78c50b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49531806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d5ff4d7-8e64-4411-b0f1-e52e0c78c50b

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209782 - SP (2024/0436877-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE
CHL
XCVI
INCORPORACOES
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO SANT ANA CONCEICAO
AGRAVADO
: LIZ ANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE ITABORAI - RJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Em se tratando de execução de crédito extraconcursal, não há invasão da
competência do juízo de soerguimento quando já foi proferida a decisão
concessiva da recuperação judicial e o período de blindagem está exaurido.
Precedentes
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por SPE CHL XCVI
INCORPORACOES LTDA. contra decisão que não conheceu do conflito de
competência (fls. 581-584).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que (fls. 622-624):

10. Excelências, data venia, a decisão ora recorrida
equivocou-se ao não conhecer do Conflito de Competência,
sob o fundamento de que “é permitido ao Juízo da
Recuperação Judicial sobrestar ato constritivo realizado
nos autos de execução de crédito extraconcursal contra a
Documento eletrônico VDA47897368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 8662d0c6-ecae-4a57-b6a2-f88555566f0a

recuperanda apenas e tão somente durante o período de
blindagem e se incidir sobre bem de capital essencial a suas
atividades”.
11. Mesmo o crédito sendo extraconcursal, fato é que a
sentença de encerramento da Recuperação Judicial ainda
não transitou em julgado (Doc. 02).
12. Por conseguinte, enquanto não transitada em julgado a
sentença de extinção, subsiste a competência do Juízo
Recuperacional para deliberação acerca de qualquer
constrição sobre o patrimônio da Suscitante/Agravante,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência
deste Tribunal:
[...]
13. É dizer: ainda que o processo envolva crédito
extraconcursal, somente o Juízo Recuperacional pode
determinar qualquer constrição sobre o patrimônio da
Agravante. O Juízo Cível, entretanto, insiste na prática de
atos constritivos, embora seja absolutamente incompetente
para tanto.
[...]
17. Portanto, há distinguishing relevante entre o caso em
tela e o precedente mencionado pelo i. Relator, uma vez
que se trata de crédito extraconcursal que não se enquadra
em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 49, § 3o e 4o,
da Lei no 11.101 e, consequentemente, também não se
enquadra no disposto no artigo 6o, § 7o-A, da mesma Lei.
18. De rigor, portanto, a reforma da decisão impugnada,
para que seja conhecido o Conflito de Competência.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Na espécie, a decisão agravada não conheceu do conflito de
competência em razão dos seguintes fundamentos (fls. 583-584):

Acerca da controvérsia posta, destaca-se que, a partir do
julgamento do CC n. 196.846/RN (D Je de ), a Segunda
Seção desta Corte firmou a compreensão25/4/2024 de que
é permitido ao Juízo da recuperação judicial sobrestar ato
constritivo realizado nos autos de execução de créditos
extraconcursais apenas e tão somente durante o período de
blindagem e se incidir sobre bem de capital essencial a suas
atividades.
[...]
Na espécie, depreende-se das informações prestadas pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE
ITABORAI – RJ (fls. 562-564) e pelo JUÍZO DE
DIREITO
DA
1a
VARA
DE
FALÊNCIAS
E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO – SP (fls. 566-571) tratar-se de crédito
extraconcursal, uma vez que constituído em data posterior
Documento eletrônico VDA47897368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 8662d0c6-ecae-4a57-b6a2-f88555566f0a

ao pedido de recuperação judicial, e restar exaurido o
período de blindagem.
Diante desse contexto, não há que se falar em invasão da
competência do Juízo de soerguimento. Ante o exposto,
não conheço do conflito de competência.

Com efeito, destaca-se que a decisão agravada está em plena consonância
com os entendimentos firmados por esta Corte Superior, uma vez que, em se tratando de
execução de crédito extraconcursal, não há invasão da competência do juízo de
soerguimento quando já foi proferida a decisão concessiva da recuperação judicial e o
período de blindagem está exaurido.
Nesse sentido,
, confira-se:
mutatis mutandis

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO
DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O
QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o
DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112
/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO
DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O
DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES
EFETIVADAS
NO
BOJO
DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em
definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma
vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei
n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que,
em execução de crédito extraconcursal, determina a
realização de atos constritivos sobre os bens da
recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do
Juízo da recuperação judicial.
2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a
interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial
o status de competente universal para deliberar sobre toda e
qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das
execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua
essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,
sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period.
3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020,
com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o
da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a
competência específica para determinar o sobrestamento
dos atos de constrição exarados no bojo de execução de
crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o
período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais,
a competência do Juízo recuperacional restringe-se a
substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA47897368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 8662d0c6-ecae-4a57-b6a2-f88555566f0a

4. Uma vez exaurido o período de blindagem -
principalmente nos casos em que sobrevém sentença de
concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de
todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação
judicial -, é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado
no âmbito da execução individual, não sendo possível que
o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a
obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da
preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo
em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal de bem observar o princípio da menor
onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo
se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter,
em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as
informações que reputar relevantes e necessárias.
5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão
proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução
individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio
de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na
competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao
sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida,
mostrando-se,
por
isso,
desnecessário
qualquer
consideração a respeito da natureza do bem constrito (se
bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2024
.)
25/4/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO PRATICADO APÓS O
TÉRMINO DO STAY PERIOD. CRÉDITO DE
NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA
DE OPOSIÇÃO CONCRETA PELO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por RITA MARTINS
LOHMANN, empresa em recuperação judicial, contra a
decisão monocrática que não conheceu do conflito de
competência suscitado entre o Juízo da Vara Única de
Buritis (MG), onde tramita a recuperação judicial
(Processo n. 5000711-60.2021.8.13.0093), e o Juízo da 3a
Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos
Arbitrais de Brasília (DF), no qual se processa execução
ajuizada pelo Banco do Brasil (Processo n. 0729388-
68.2019.8.07.0000).
2. A agravante sustenta a existência de conflito de
competência em razão da prática de atos constritivos pelo
Juízo da execução após o deferimento da recuperação
judicial e requer a fixação da competência do Juízo de
Buritis para decidir sobre o patrimônio da empresa. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47897368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 8662d0c6-ecae-4a57-b6a2-f88555566f0a

3. A questão em discussão consiste em definir se se
configura conflito de competência entre o juízo da
recuperação judicial e o juízo da execução, quando este
último, após o término do stay period, pratica atos
constritivos sobre bens da empresa recuperanda, sem que
haja deliberação expressa do juízo recuperacional acerca da
essencialidade dos bens ou oposição concreta à constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração do conflito de competência exige a
efetiva oposição concreta do juízo da recuperação judicial à
deliberação do juízo da execução, não se caracterizando o
conflito pela mera existência de constrição em processo de
execução individual de crédito extraconcursal.
5. O stay period de 180 dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei
n. 11.101/2005, encerrou-se em
, sem indícios de
18/4/2022
prorrogação, o que legitima o prosseguimento das
execuções individuais, especialmente daquelas envolvendo
créditos extraconcursais.
6. O crédito objeto da execução promovida pelo Banco do
Brasil decorre de cédulas rurais, o que o caracteriza como
de natureza extraconcursal, excluído, portanto, dos efeitos
da recuperação judicial.
7. A jurisprudência do STJ, inclusive após a vigência da
Lei n. 14.112/2020, estabelece que a competência do juízo
da recuperação judicial para interferir em atos constritivos
após o stay period limita-se aos casos em que o bem
constrito é essencial e assim declarado expressamente pelo
juízo universal, o que não ocorreu no presente caso.
8. Não se constata manifestação formal do Juízo da
recuperação judicial sobre a essencialidade dos bens ou
oposição à constrição decretada pelo Juízo da execução, o
que afasta a possibilidade de configuração do conflito. IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O conflito de competência entre o
juízo da recuperação judicial e o juízo da execução
somente se configura quando há oposição concreta ou
deliberação expressa do juízo da recuperação sobre a
essencialidade dos bens objeto da constrição. 2. Encerrado
o stay period e ausente manifestação do juízo da
recuperação, o prosseguimento da execução de crédito
extraconcursal, com a realização de atos constritivos, não
caracteriza usurpação de competência. 3. Créditos oriundos
de cédulas rurais possuem natureza extraconcursal e não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, autorizando
sua execução autônoma mesmo contra empresa em
recuperação".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6o,
§§ 4o, 7o-A e 7o-B; CPC/2015, art. 69. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 181.302/PE, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
em
; STJ, CC n. 196.846/RN, relator Ministro
15/3/2022
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
18/4/2024
(AgInt no CC n. 190.109/MG, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJEN
3/4/2025
de
.)
9/4/2025

Documento eletrônico VDA47897368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 8662d0c6-ecae-4a57-b6a2-f88555566f0a

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ
ENCERRADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há invasão da
competência do juízo de soerguimento, pelo juízo laboral,
em se tratando de execução de crédito extraconcursal,
quando já proferida decisão concessiva da recuperação
judicial e exaurido o período de blindagem.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 206.911/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN
17/12/2024
de
.)
23/12/2024

Dessarte, não foram apresentados elementos aptos a modificar o decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 8662d0c6-ecae-4a57-b6a2-f88555566f0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 209.782 / SP
Número Registro: 2024/0436877-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00295536220168190023 10164223420178260100 295536220168190023
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : SPE CHL XCVI INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE ITABORAI - RJ
INTERES.
: CARLOS ROBERTO SANT ANA CONCEICAO
INTERES.
: LIZ ANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE CHL XCVI INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
Documento eletrônico VDA49503031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: 664cef7c-6598-4c75-8622-6b298e8ca9c0

RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO SANT ANA CONCEICAO
AGRAVADO
: LIZ ANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE ITABORAI - RJ
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49503031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: 664cef7c-6598-4c75-8622-6b298e8ca9c0